Tribunal: STF
Processo: ARE 1365479
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DESTA CORTE: NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. É firme e iterativa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentindo de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental em face de decisão proferida por órgão colegiado. Precedentes. 



    2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa



    3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.